Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-64.2017.8.26.0598
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000032-64.2017.8.26.0598, da Comarca de Barra Bonita, em que é recorrente EDINEY
JOSÉ DE SOUSA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000032-64.2017.8.26.0598 -Voto no 26.789
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000032-64.2017.8.26.0598
Comarca: Barra Bonita
Recorrente: Ediney José de Souza
Recorrido: Ministério Público
Voto no 26.789 dig
Vistos.
Ediney José de Souza interpôs recurso em
sentido estrito contra a r. decisão que o pronunciou pelo suposto
cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV,
do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
333/338);
Pleiteia, aqui, a absolvição pelo reconhecimento
da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das
qualificadoras e a revogação da prisão preventiva (fls. 357/360).
Regularmente processado e contra-arrazoado o
recurso, a r. decisão recorrida foi mantida.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 374/389).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, Ediney José de
Souza foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela suposta
prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do
Código Penal, porque em 18 de fevereiro de 2017, por volta de
05h50min, na Avenida Octorino Maestro, no 171, Jardim das Acácias,
Município de Igaraçu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, por motivo
torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou Sinval Fernandes de Lima Barbosa da Silva, ao desferir-lhe
catorze golpes de faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000032-64.2017.8.26.0598 -Voto no 26.789
3
O exame de corpo de delito constatou que a
morte da vítima ocorreu de forma violenta, por meio cruel e foi
produzida por “agente pérfuro cortante” (fls. 65/68).
A autoria foi confirmada pelo próprio recorrente,
que admitiu à autoridade judicial ter invadido a residência da vítima e a
esfaqueado. Alegou, contudo, ter sido, antes, ameaçado por Sinval, por
ter com ele uma dívida de drogas no valor de mil e duzentos reais.
Sustentou que a vítima deu um golpe de faca em seu braço, mas
conseguiu desarmá-la e revidou, para se defender.
Corroboraram
a
existência
do
homicídio
qualificado a declaração da esposa da vítima, a qual afirmou, em
audiência, que seu filho a acordou dizendo-lhe que alguém queria matar
seu pai. Disse ter ido até a sala e visto o réu desferir várias facadas em
seu marido, deixando o local, em seguida. Afirmou que o réu pulou o
muro e entrou na residência durante a madrugada, esclarecendo que o
motivo da desavença seria uma dívida de drogas.
Ora, neste momento processual, impossível
afirmar que o acusado teria agido em legítima defesa, o que somente
seria possível se a excludente viesse cabalmente demonstrada, o que
não é o caso.
Ademais, não é recomendável que o magistrado,
na decisão de pronúncia, se aprofunde no exame da prova e da
culpabilidade,
evitando-se,
assim,
invasão
de
competência
constitucional.
Diante dos elementos indiciários mostrou-se
correta a prolação da r. sentença de pronúncia, não se vislumbrando
qualquer motivo apto para afastar a submissão do recorrente ao
Tribunal Popular.
E não é demais relembrar que tal decisão não é
definitiva, possuindo apenas conteúdo declaratório, deliberando o
julgador sobre a admissibilidade ou não da acusação, a fim de que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000032-64.2017.8.26.0598 -Voto no 26.789
4
venha a ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
De igual modo, as qualificadoras acenadas na
acusação também não podem ser desconsideradas nesta etapa
processual, devendo ser igualmente submetidas ao crivo dos senhores
jurados, máxime porque somente poderiam ser repelidas se
inteiramente descabidas e dissociadas das provas coligidas, o que não
ocorre no caso em exame.
Por derradeiro, mantenho a prisão preventiva do
réu, pois ainda subsistem os motivos que a determinaram (fls.
197/198).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator